Tribunal: TJES
Processo: 5025597-43.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025597-43.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVALDO RIBEIRO DE CASTRO
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5025597-43.2022.8.08.0024

RECORRENTE: EVALDO RIBEIRO DE CASTRO

RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: MAIZA SILVA SANTOS

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Obrigacional c/c Indenizatória movida por EVALDO RIBEIRO DE CASTRO em desfavor de PICPAY SERVIÇOS S.A alegando que no dia 05/01/2022 teve sua conta do PicPay bloqueada (@evaldorcastro) e no dia 25/07/2022 recebeu uma cobrança de R$224,58 por uma compra realizada no dia 23/12/2021 que não reconhece, permanecendo sua conta bloqueada desde então e o débito em aberto. Por esses motivos, requereu, em sede de tutela provisória, a suspensão da cobrança. No mérito, seja julgada procedente a presente demanda para declarar a inexistência do débito e condenar o promovido ao pagamento de indenização por dano moral.

Em Contestação (ID. 4058503), o Requerido argui preliminares de perda do objeto, necessidade de denunciação da lide e ilegitimidade passiva. No mérito, pugna pela improcedência da demanda.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 4058511), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto,
REVOGO
a decisão de ID 16696477 e
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial.

Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar em custas e honorários, nesta fase, por determinação legal (artigo 55, Lei 9.099/95).

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID. 4058513), sustentando que não reconhece a compra realizada e tampouco o cartão cadastrado na intermediadora de pagamentos. Requer a reforma da sentença para que seja julgada procedente a pretensão autoral.

A parte Ré apresentou Contrarrazões ao recurso (ID. 4058516), objetivando a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita.

Da análise detida do acervo fático-probatório dos autos, entendo pelo não provimento do recurso em análise.
Explico.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Uma vez reconhecida a relação de consumo, e tendo em vista a previsão legal disposta no art. 6º, VIII do CDC e no art. 373, II, do CPC, verifica-se que o ônus da prova recai sobre a empresa requerida.

Após análise detida dos autos, em que pese a alegação da Recorrente de que não teria realizado o referido pagamento, a parte ré cumpriu com seu ônus de provar o alegado, demonstrando que a referida compra foi realizada através do aparelho de celular do próprio autor, com a utilização de sua senha pessoal, além de que o cartão de crédito utilizado na compra é de sua titularidade. Como bem apontado e analisado pelo juízo de piso, vejamos:

Apesar de sustentar que não reconhece essa compra (R$224,58), verifica-se que o pagamento foi realizado através do cartão de crédito cadastrado no aplicativo/celular do consumidor, sendo o cartão de sua titularidade e utilizada a senha digital para efetivação do pagamento.

[...]

Entendo, portanto, que inexiste qualquer irregularidade no caso, sendo a cobrança legítima, assim como o consequente bloqueio da conta por inadimplência, não havendo que se falar em declaração de inexistência de débito, motivo pelo qual revogo a decisão de tutela provisória.

Por inexistir prova de ato ilícito (artigo 186 do CC) ou falha na prestação dos serviços (artigo 14, I, II e III do CDC) por parte do promovido que tenha causado dano ao promovente, não há que se falar no dever de indenizar.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.
Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10%
sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, estando suspensa sua exigibilidade ante a concessão de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)